Tribunal: TJDFT
Processo: 0712786-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO. POLICIAL MILITAR. VALOR DOS DESCONTOS. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS.
I – Os elementos dos autos evidenciam que o desconto das prestações dos empréstimos consignados na folha de pagamento do autor obedece à limitação legal de 35%, disciplinada na Lei 10.486/02, com alteração pela Lei 14.131/21, aplicáveis aos policiais militares da reserva remunerada da PMDF.
II – Apelação do réu provida para julgar improcedente o pedido autoral.